Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731362-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO LIMA DE BRITTO REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Emende-se a Inicial para: a) recolher as custas processuais; b) indicar em qual hipótese do artigo 966, do Código de Processo Civil, fundamenta-se o pedido rescisório; c) esclarecer se é suficiente o fundamento da falsificação da assinatura, tendo em vista os demais argumentos constantes do Acórdão rescidendo. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da Petição Inicial. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator